Tribunal: STF
Processo: HC 79390
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-19
Data de publicação: 1999-10-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. MILITAR. LESÃO CORPORAL CULPOSA.
LEI Nº 9.099/95. INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR.
PRECEDENTES DA CORTE. DECADÊNCIA. LEI Nº 9.839/99: INAPLICAÇÃO AO
CASO DOS AUTOS
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no  sentido
da aplicação aos crimes de lesões corporais leves e lesões corporais
culposas de competência da Justiça Militar (CPM, art. 209 e 210) da
lei em tela, que exige a representação do ofendido para a
instauração de processo-crime. Deixando o ofendido de ofertar a
representação, operou-se a decadência a ensejar a extinção da
punibilidade.
A Lei nº 9.839, de 27.09.99, que acrescentou o art. 90-A à
Lei nº 9.099/95, e afastou a aplicação das suas disposições no
âmbito da Justiça Militar, embora consubstancie disposição
processual, seus efeitos são de direito material, na medida em que
afasta a aplicação de normas despenalizadoras de caráter
preponderantemente penal. Sendo manifestamente prejudicial ao
paciente, uma vez que afasta causa extintiva da punibilidade pelo
decurso de prazo fixado em lei, não pode incidir no caso dos autos.
 Habeas corpus deferido.